Tribunal: STF
Processo: Rcl 87473
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Status Moveis e Decorações Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Goiás (e-doc. 6, p. 267 a 279), nos autos da Apelação nº 5904811-68.2024.8.09.0051, por alegado desrespeito à tese do Tema nº 1.284 da Repercussão Geral.



    A parte reclamante narra que impetrou mandado de segurança, com fundamento no Tema nº 1.284 da Repercussão Geral, com o objetivo de obter a declaração de inexigibilidade da diferença de alíquota interestadual do ICMS (DIFAL), nas operações de aquisição interestadual de mercadorias por empresa optante do Simples Nacional, com amparo no Decreto estadual nº 9.104/2017, com a respectiva repetição do indébito.



    Prossegue narrando que o Juízo reclamado teria decidido em conformidade com o entendimento proferido no julgamento da ADI estadual nº 5323777- 24.2023.8.09.0000, cuja orientação, por sua vez, afastava os efeitos vinculantes e a eficácia erga omnes do Tema 1.284 da Repercussão Geral, comprometendo a autoridade do julgado desta Suprema Corte. 



    Anota que no julgamento do Tema nº 1.284/RG, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, em sede de repercussão geral, a exigência de lei em sentido estrito para a instituição de obrigações tributárias, especialmente quanto ao ICMS-DIFAL sem substituição tributária. Foi declarada a inconstitucionalidade do Decreto Estadual nº 9.104/2017, por ofensa direta ao art. 150, I, da Constituição Federal. A decisão então proferida sem modulação de efeitos, possuindo efeito vinculante e eficácia erga omnes, nos termos dos arts. 927, III, do CPC e 102, §2º, da CF/88.



    Aponta que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, mesmo após a aludida decisão vinculante, prosseguiu no julgamento da ADI nº 5323777- 24.2023.8.09.0000, que tratava da constitucionalidade da mesma norma (Decreto nº 9.104/2017), com idêntico fundamento de inconstitucionalidade: violação ao art. 150, I, da Constituição Federal. O Tribunal Estadual, em 22/01/2025, modulou os efeitos da decisão para restringir sua eficácia apenas às ações ajuizadas até 09/05/2024, afastando, na prática, a aplicação do precedente do STF para as ações propostas posteriormente — como a ação individual da Reclamante. 



    Argumenta que o Juízo reclamado, ao aplicar o entendimento proferido na respectiva ação direta de inconstitucionalidade estadual, não apenas afrontou a eficácia vinculante do precedente firmado no Tema nº 1.284, mas também a sistemática consolidada nos Temas nºs 456 e 517, sobre a mesma temática, além de afrontar o Tema 881, que impôs dever de respeito e a imperatividade das decisões do STF em casos de obrigação tributária de trato sucessivo.



    Alude, ainda, que



    “Na modulação de efeitos proferida pelo TJGO em 22/01/2025, o Tribunal Estadual afastou os efeitos da decisão do STF, limitando sua eficácia apenas às ações ajuizadas até 09/05/2024 — data do início do julgamento da ADI Estadual. Com isso, criou-se um critério de transição absolutamente incompatível com a sistemática da repercussão geral, cujo efeito vinculante é automático e não comporta restrição por Tribunal inferior. 



    Ainda que, em tese, não caiba Recurso Extraordinário contra decisão final proferida em ADI Estadual por afronta à Constituição Estadual, neste caso foi interposto RE, posteriormente inadmitido, esgotando-se, portanto, a via ordinária, qualquer que seja a ótica adotada. Diante da natureza da matéria (afronta à Constituição Federal), é evidente que a decisão do TJGO extrapolou os limites da jurisdição estadual e usurpou competência desta Suprema Corte. 



    O impacto da decisão estadual é direto sobre o direito da Reclamante, que ajuizou, em 24/09/2024, Mandado de Segurança Cível sob o nº 5904811-68.2024.8.09.0051, tendo como fundamento justamente o julgamento vinculante proferido pelo STF no Tema 1.284. Caso mantida a modulação estadual, o direito de reaver valores pagos indevidamente será negado com base em decisão teratológica que viola o princípio da legalidade tributária e o sistema de precedentes obrigatórios do CPC”.



    A parte reclamante requer 



    a) A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida na ADI Estadual nº 5323777-24.2023.8.09.0000, até o julgamento final desta reclamação, a fim de evitar dano irreparável e preservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 989, II, do CPC e do art. 158 do RISTF e evitar consolidação de coisa julgada inconstitucional.;



    (...)



    e) Ao final, o julgamento de procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos da ADI Estadual nº 5323777- 24.2023.8.09.0000, restabelecendo-se a autoridade do julgado proferido por esta Suprema Corte no Tema 1.284 de repercussão geral (ARE 1.460.254), com a devida aplicação dos seus efeitos vinculantes e eficácia erga omnes.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento das instâncias ordinárias como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral, vez que em face do acórdão que negou provimento à apelação no Mandado de Segurança nº 5904811-68.2024.8.09.0051, não houve a interposição de recurso extraordinário, tendo inclusive, tal decisão transitado em julgado em 17/11/2025, conforme consulta no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    Cumpre, ademais, ressaltar que a parte não tem legitimidade ativa para, em sede reclamatória, pleitear a suspensão e a cassação da decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás na ADI estadual nº 5323777- 24.2023.8.09.0000, em que figuram como partes a a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás – FECOMÉRCIO/GO e o Estado de Goiás.



    De fato, a orientação desta Suprema Corte é no sentido de considerar legitimados à propositura da reclamação constitucional, “todos aqueles que comprovem prejuízo em razão de pronunciamento dos demais órgãos do poder Judiciário, desde que manifestamente contrário ao julgamento da Corte”. (Rcl 1.880-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19.03.2004).



    É certo que os pronunciamentos em sede de controle concentrado de normas, ainda quando ocorram nos Tribunais de Justiça, possuem eficácia vinculante e efeitos erga omnes no âmbito de sua jurisdição, podendo afetar interesses de todos que se submetam ao decisum.



    No entanto, não se trata aqui de ação reclamatória oposta contra ato que tenha desconsiderado a própria decisão tomada em controle concentrado na origem. Até porque, fosse esse o caso, a Corte competente para julgar e conhecer a reclamação seria o próprio Tribunal de Justiça. A reclamação que ora se analisa, ao invés, tem como paradigma a Tese nº 1284 da Repercussão Geral, atraindo as normas de regência da referida medida processual.



    Nesse contexto, e sendo a Reclamatória, em si, um processo de natureza subjetiva, o pedido que pode ser nela veiculado é a cassação da decisão judicial que, aplicando erroneamente ou afastando a tese nº 1284, tenha causado à requerente prejuízos diretos. No caso dos autos, caberia à Reclamante postular a cassação do acórdão que, no mandado de segurança por ela impetrado, teria afastado equivocadamente a Tese nº 1284 da Repercussão Geral, após o esgotamento das instâncias ordinárias, o que não se deu no presente feito.



    Como visto, o cabimento da reclamação constitucional deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões. 



    Em assim sendo, eventual descompasso da decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade no TJ/GO em relação à precedente vinculante desta Corte Suprema deve ser solucionado pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamatória como sucedâneo de recurso extraordinário. 



    Tampouco se pode admitir que qualquer pessoa, ainda que não legitimada para atuar em controle concentrado, possa, como se fosse um legitimado universal, postular a cassação ou a reforma do julgado proferido em sede abstrata.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente